Tribunal: TJES
Processo: 5004093-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004093-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALAN CARLOS CUNHA MOTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME
SEMI
ABERTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO REGIME SEMIABERTO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Alan Carlos Cunha Mota contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de livramento condicional, fundamentando-se no não preenchimento do requisito subjetivo exigido pelo art. 83, III, "a", do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão a ser analisada consiste em verificar se a recusa do benefício do livramento condicional ao apenado foi legítima diante do seu histórico prisional, especialmente considerando a prática de falta grave e o descumprimento das condições do regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O histórico prisional do agravante demonstra comportamento incompatível com a concessão do livramento condicional, pois inclui o descumprimento de condições do regime aberto e a prática de falta grave no regime semiaberto, com recaptura após não retorno de saída temporária.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1161, firmou entendimento de que a análise do bom comportamento carcerário deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas os últimos 12 meses.
5. A prática de falta grave durante a execução da pena implica um juízo de reprovabilidade elevado, justificando a negativa do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser analisado à luz de todo o histórico prisional do apenado, sendo legítima a negativa do benefício quando verificada a prática de falta grave e descumprimento das condições impostas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 83, III, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1161.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuidam os autos de
Agravo em Execução Penal interposto por
ALAN CARLOS CUNHA MOTA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM
JUIZ DE DIREITO
DA
8ª
VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
que, nos autos da Execução originária, norteou o indeferimento do pedido de livramento condicional em razão do não cumprimento de requisito subjetivo.

Também como mencionado, aduz o agravante, em síntese, que o seu perfil se projeta como apto para fins de concessão do livramento, não podendo limitar a seu desfavor falta grave comedida há mais de ano e dia.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que a tese recorrente não deve ser acolhida por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que,
deveras, o histórico prisional do reeducando mostra-se prejudicial para o gozo do benefício de livramento condicional.

Além do descumprimento das condições imposta durante o regime aberto, o apenado também praticou falta grave quando cumpria pena no regime semiaberto, vez que foi beneficiado com a saída temporária e não retornou, sendo recapturado na data de 19/08/2023.

Como sabemos, o
C
o
lendo STJ já se posicionou na seara dos repetit
iv
os (julgado de observância obrigatória – Tema n. 1161) no sen
tido de que
a
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
.

Assim, reputo como correta a subsunção realizada, para considerar inviável a concessão do livramento diante do histórico prisional do agravante,
que não se revela totalmente apto para lhe beneficiar.

Frustrando os objetivos da execução penal, me parece que o apenado deve mesmo ser tratado de forma diversa daquele apenado que possui bom comportamento
desde o início de cumprimento de pena
. A falta grave durante a execução de pena privativa de liberdade gera um juízo de reprovabilidade intenso, exigindo, deste modo, uma resposta proporcional do Estado.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.